Tribunal: TJES
Processo: 0001975-49.2016.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços Profissionais
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001975-49.2016.8.08.0050

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE VIANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AQUISIÇÃO DE UTI MÓVEL PELO ENTE MUNICIPAL. DIREITO À SAÚDE. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. PRINCÍPIO ORÇAMENTÁRIO. INAPLICABILIDADE. OMISSÃO ESTATAL COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E SENTENÇA CONFIRMADA. 1) O Poder Judiciário pode determinar à Administração Pública que adote as providências necessárias para a asseguração dos direitos fundamentais dos cidadãos, circunstância que não afronta o princípio da separação dos Poderes. Precedentes do STF e do STJ. 2) “Não há violação ao princípio constitucional da tripartição dos poderes, nem ao princípio da reserva do possível, quando o comando jurisdicional determina ações que objetivam assegurar a consecução de direito constitucional à integridade física e patrimonial das pessoas, ante a omissão do poder público”. (TJES. 0001813-24.2019.8.08.0026. Quarta Câmara Cível. Rel. Des. Subs. Luiz Guilherme Risso. 04/Sep/2023) 3) Consoante art. 196 da Constituição Federal, “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. 4) Além da responsabilidade solidária que os entes federados possuem, no que se refere ao dever de prestar assistência à saúde, observo que a Lei n. 8.080/90 prevê que, “à direção municipal do SUS compete dar execução, no âmbito municipal, à política de insumos e equipamentos para a saúde” (art. 18, inciso V). 5) No caso, as provas coligidas ao processo demonstram que o serviço prestado pelo Estado através do SAMU não é suficiente para atendimento da população local, fazendo-se mister a disponibilização, pelo Município, de uma UTI Móvel aos munícipes, equipamento essencial para a saúde, porquanto utilizado para o transporte de pacientes com quadro grave, gravidade essa que exige cuidados típicos de uma unidade de terapia intensiva a todo momento, o que se revela ainda mais importante em virtude da ausência de hospital na localidade. 6) “O amparo à saúde do cidadão não pode restar inviabilizado pela alegação de impossibilidade financeira e falta de dotação orçamentária, até porque as despesas com a saúde já integram, ou deveriam integrar, o orçamento público” (TJRJ. 0010116-12.2019.8.19.0029 - APELACAO / REMESSA NECESSARIA. Des(a). ADOLPHO CORREA DE ANDRADE MELLO JUNIOR - Julgamento: 22/06/2023 - NONA CÂMARA CÍVEL). 7) Recurso conhecido e desprovido. Remessa necessária conhecida e sentença confirmada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, de apelação, bem como conhecer da remessa necessária e confirmar a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de remessa necessária com recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VIANA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível e Comercial de Viana - Comarca de Capital, a qual, na ação civil pública movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou parcialmente procedentes os pedidos, para
“CONDENAR O MUNICÍPIO DE VIANA A ADOTAR, EM 90 (NOVENTA) DIAS, OS PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS PARA A COMPRA OU LOCAÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA DE SUPORTE AVANÇADO, DO TIPO D, TAMBÉM CHAMADA DE UTI MÓVEL, FAZENDO A CORRESPECTIVA COMPROVAÇÃO NESTES AUTOS”,
ao passo em que rejeitou o pleito de afastamento da Secretária Municipal de Saúde do respectivo cargo.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta, em síntese: i) a aplicação do princípio da reserva do possível, destacando que a compra ou a locação de tais veículos impactaria de modo grave no orçamento da Secretaria Municipal de Saúde; ii) a Lei Complementar n. 173/2020 vedou aos municípios a prática de atos que provoquem o aumento de despesas com pessoal, o que por certo ocorreria
in casu,
considerando a necessidade de contratação de equipe especializada para execução do serviço deveras complexo; iii) os pedidos encontram óbice no princípio orçamentário, já que as despesas públicas devem estar previstas no orçamento anual; iv) conforme a repartição de competências dos entes federados, no âmbito da saúde, cabe aos Municípios o fornecimento de medicamentos e tratamentos básicos, de modo que não pode ser compelido a realizar procedimento de alta complexidade, como aquele relacionado a ambulância do tipo D, serviço o qual é realizado pelo Estado; v) não ocorreram óbitos no Município em virtude da indisponibilidade de unidade de tratamento intensivo de UTI móvel; e vi) a decisão viola o princípio da separação dos Poderes, pois compete exclusivamente ao Poder Executivo Municipal realizar a gestão do sistema de saúde do Município de Viana. No mais, requereu a dilação do prazo para cumprimento da obrigação, haja vista a necessidade de procedimento licitatório e o contexto da pandemia.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público de Primeiro Grau pugnou pelo desprovimento do recurso.

No mesmo sentido, tem-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça, que opina pela manutenção da sentença recorrida.

Esclareço que procederei à análise conjunta do apelo voluntário e da remessa necessária, considerando sua prejudicialidade.

Rememoro tratar-se de ação civil pública proposta pelo Ministério Público Estadual, cujo objeto é a obrigação de fazer consistente na compra ou locação de Ambulância de Suporte Avançado Tipo D (UTI móvel) para a realização das transferências dos pacientes em estado grave que se encontrarem em tratamento nas Unidades de Saúde e nos Pronto Atendimentos Municipais. Além disso, o
Parquet
requereu o afastamento da Secretária Municipal de Saúde do cargo.

Argumentou o requerente que já havia notificado o requerido, ora Apelante, em caráter recomendatório, para que a Municipalidade efetuasse a aquisição de uma ambulância com tal especificação, todavia o Poder Público Municipal se recusava a fazê-lo, sob a justificativa de que os munícipes poderiam contar com os serviços prestados pelo SAMU e pela empresa contratada pelo Estado do Espírito Santo, a PROVIVA Soluções Integradas em Saúde.

Pois bem.

A Constituição Federal, em seu art. 196, desenha a garantia constitucional da saúde como sendo dever do Estado:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Em evolução, como há muito consolidado pelas Cortes de Sobreposição, o Poder Judiciário pode determinar à Administração Pública que adote as providências necessárias para a asseguração dos direitos fundamentais dos cidadãos, circunstância que não afronta o princípio da separação dos Poderes. Vejamos, a título de ilustração, acórdão proferido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...]
4. Da mesma sorte, em se cuidando de ação civil pública direcionada contra a Administração Pública, objetivando a implementação de políticas públicas, o STF tem entendimento consolidado no sentido de ser lícito ao Poder Judiciário "determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos Poderes"
(AI 739.151 AgR, Rel.ª Ministra ROSA WEBER, DJe 11/06/2014 e AI 708.667 AgR, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, DJe 10/04/2012), cuja compreensão, não há negar, afasta, no presente caso, o argumento relativo à impossibilidade jurídica dos pedidos formulados pelo Parquet autor. [...] (STJ. REsp. 1.150.392-SC. Primeira Turma. Rel. Min. Sérgio Kukina. Julgado em 13/09/2016)

No mesmo sentido, é uníssona a jurisprudência, inclusive a deste egrégio Sodalício:

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SEPARAÇÃO DOS PODERES. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA RESERVA DO FINANCEIRAMENTE POSSÍVEL. 1. Verificada, in casu, a omissão administrativa do município de Cristalina, como garantidor de direitos fundamentais, cabe ao Poder Judiciário, embora excepcionalmente,
a imposição da implementação de políticas públicas constitucionalmente previstas, quando a omissão perpetrada comprometa a própria integridade dos direitos sociais igualmente protegidos pela Lex Mater, não constituindo, portanto, a sua atuação, em ofensa aos princípios da separação dos poderes, da razoabilidade e, tampouco, da reserva financeiramente do possível, uma vez que o administrador público não pode eximir-se da implantação das políticas públicas que a Constituição dota de caráter absolutamente prioritário.
REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA, MAS DESPROVIDA. (TJGO, PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Recursos -> Remessa Necessária Cível 0373635-45.2016.8.09.0036, Rel. Des(a). Adegmar José Ferreira, 2ª Câmara Cível, julgado em 17/07/2023, DJe de 17/07/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ABRIGAMENTO DE PESSOA IDOSA. INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. ESTATUTO DO IDOSO. SITUAÇÃO DE RISCO EVIDÊNCIADA. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO NÃO PROVIDO. A parte necessitada possui o direito de litigar em face de qualquer dos entes federados, de forma isolada ou conjuntamente, conforme estabelecido pelo Plenário do Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855178 ED/SE. Embora reconheça que o Estatuto da Pessoa Idosa priorize o atendimento da pessoa idosa por sua própria família, há exceção quando o idoso encontra-se em situação de vulnerabilidade. Constatado que o idoso não possui condições de gerir sua própria vida e frente à precariedade da higiene, por bem, a manutenção da decisão.
O Poder Judiciário possui a função institucional de determinar a implementação de políticas públicas constitucionais, nos casos em que os órgãos competentes deixarem de cumprir com as obrigações que lhes competem, sem que isso acarrete contrariedade ao princípio da separação dos poderes.
(TJMG; AI 2935553-46.2022.8.13.0000; Décima Nona Câmara Cível; Rel. Des. Leite Praça; Julg. 31/08/2023; DJEMG 06/09/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À MORADIA – VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Aos cidadãos, face a insuperável garantia social, conforme dispõe o art. 6º, da Constituição da República, cabe buscar, com apoio no Judiciário, a efetiva consumação do direito à moradia, caso se mantenha omisso o Estado, sob pena, frise-se, de restar frustrada a dignidade humana como o maior bem jurídico tutelado pelo Direito.
2. Nesse sentido, ressalta-se que, como reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes (AI 708.667 AgR, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 28/2/2012).

3. Não há violação ao princípio constitucional da tripartição dos poderes, nem ao princípio da reserva do possível, quando o comando jurisdicional determina ações que objetivam assegurar a consecução de direito constitucional à integridade física e patrimonial das pessoas, ante a omissão do poder público.
4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. 0001813-24.2019.8.08.0026. Quarta Câmara Cível. Rel. Des. Subs. Luiz Guilherme Risso. 04/Sep/2023)

Logo, havendo a provocação do Poder Judiciário para manifestar-se sobre a situação, é possível que o Poder Público, omisso no que tange à tarefa que lhe fora imposta pela Carta Magna, seja compelido a dar cumprimento às medidas pertinentes.

No caso em comento, o Apelante defende, precipuamente, que a obrigação de fazer em questão não pode lhe ser direcionada, uma vez que sua competência na prestação de serviços de saúde está delineada na Lei n. 8.080/90, apenas contemplando tratamentos básicos; assim como que o Estado do Espírito Santo é o ente competente para prestar os serviços relacionados às unidades móveis de atendimento, através do programa SAMU.

Todavia, além da responsabilidade solidária que os entes federados possuem, no que se refere ao dever de prestar assistência à saúde1, observo que a Lei n. 8.080/90 prevê que,
“à direção municipal do SUS compete dar execução, no âmbito municipal, à política de insumos e
equipamentos para a saúde
”
(art. 18, inciso V).

Ora, por certo as ambulâncias Tipo D, também denominadas UTI móvel, são equipamentos essenciais para a saúde, porquanto utilizadas para o transporte de pacientes com quadro grave, gravidade essa que exige cuidados típicos de uma unidade de terapia intensiva a todo momento.

Conquanto o Apelante tenha defendido em seu recurso que o serviço prestado pelo Estado do Espírito Santo seja suficiente para suprir as demandas dos munícipes, as provas carreadas ao processo pelo Órgão Ministerial caminham em sentido diverso, refutando tal alegação.

Cito, a título de exemplo, as declarações prestadas pela própria Secretária Municipal de Saúde em exercício no ano de 2016 (data de ajuizamento da demanda), a qual confirmou que:

“[...] Que durante o tempo em que trabalha e já trabalhou na Secretária Municipal de Saúde já aconteceu do paciente esperar até por duas horas para ser transferido via UTI Móvel; [...] Que este Órgão Ministerial informou a declarante que há aproximadamente um ano foi contactado pela antiga Secretária Municipal de Saúde a intervenção do Ministério Público pois havia um paciente que aguardava o transporte via UTI para o Hospital do município vizinho, Cariacica há aproximadamente 8 (oito) horas; Que o quadro do paciente teve sua gravidade evoluída e quando finalmente chegou a ambulância do SAMU juntamente com a outra UTI do Pro Vida, já estava falecendo; Que este Órgão Ministerial teve que contactar o Secretário Municipal de Saüde e informar que se a UTI Móvel não fosse disponibilizada para o paciente em tela iria ao CIAS UNIMED e requisitaria um UTI com respectiva equipe para atender o paciente vianense com acompanhamento da impressa; Que somente após este fato apareceram duas ambulância UTIS Móveis para que o após 8 horas de espera fosse transferido para o Hospital em Cariacica; Que a declarante informa que o Município de Viana não possui hospital;” (sic) (fls. 23/24)

A necessidade da aquisição ou locação de uma UTI móvel se revela ainda mais flagrante diante das informações prestadas pela Secretária Municipal de Saúde e pelo próprio Apelante, uma vez que i) não há hospital em Viana; e ii) há apenas uma base no SAMU no Município.

Ressalto, ademais, que há precedente na jurisprudência pátria que reconhece como sendo do Ente Municipal a competência administrativa atinente à disponibilização de UTI móvel. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE CUMPRIDA. INTERESSE PERSISTENTE. PRELIMINAR REJEITADA. O fato de ter sido concedida e cumprida a tutela de urgência de natureza antecipada para fornecimento da ambulância requerida na inicial, não retira o interesse processual à tutela jurisdicional definitiva postulada pelo autor-apelado com a coisa julgada material. Preliminar rejeitada.
MÉRITO. ENTE RESPONSÁVEL PELO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ENTE RESPONSÁVEL. POSSIBILIDADE QUANTO AO MUNICÍPIO.
Conforme Tema 793 fixado pelo STF no RE 855.178, sem negar a solidariedade dos entes federativos quanto à obrigação de fornecimento de medicamentos ao cidadão, “afirmar que o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente significa que o usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss. ) e da legislação pertinente (sobretudo a Lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específicas”. (RE 855178 ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04. 2020),
de modo que o Município deve responder pelo fornecimento de uma ambulância, pois de acordo com os artigos 17 e 18 da Lei n. 8080/90, é de sua responsabilidade. FORNECIMENTO DE AMBULÂNCIA TIPO D.
NECESSIDADE DEMONSTRADA NOS AUTOS. DIREITO À SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, EM PARTE COM O PARECER.
Restou demonstrado nos autos a necessidade da aquisição de uma ambulância tipo “D” para o Município de Coronel Sapucaia/ MS, com base nos depoimentos de médicos anexados à inicial, que informaram que a ambulância que atenderia a esta finalidade encontra-se estragada, e não conta com estrutura de UTI móvel, bem como essa forma de transporte representa graves riscos à vida do paciente, especialmente em situações de traumas.
Recurso do Estado de Mato Grosso do Sul conhecido e parcialmente provido
para direcionar o cumprimento da obrigação ao Município de Coronel Sapucaia,
em parte com o parecer. Mesma solução emprestada à remessa necessária. (TJMS; APL-RN 0900009-49.2020.8.12.0058; Terceira Câmara Cível; Rel. Juiz Dorival Renato Pavan; DJMS 13/10/2022; Pág. 96)

Evidenciada a omissão do Apelante e o dever de disponibilização de UTI móvel no âmbito municipal, o princípio da reserva do possível,
per si,
não pode ser utilizado pela Administração Pública como pretexto para a inexecução das medidas que se revelam determinantes para a efetivação do direito à vida e à saúde, os quais, por óbvio, estão em xeque quando se discute a necessidade de aquisição de UTI móvel, como no caso concreto.

Ora, o direito à vida e à saúde são pontos centrais da dignidade da pessoa humana, valor tão caro à sociedade que foi alçado pelo legislador constituinte ao posto de fundamento da República (art. 1º, III, CF).

Com efeito, ainda que se pudesse falar em ponderação de tais princípios, não pairam dúvidas de que, sem maiores esforços, é possível verificar a preponderância dos postulados constitucionais que se revelam essenciais para a vida digna dos munícipes, em detrimento do princípio da reserva do possível.

Nesse diapasão, trago à colação elucidativo aresto proferido pelo Tribunal da Cidadania, cujas lições se ainda se mostram atuais:

ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. DIREITO SUBJETIVO. PRIORIDADE. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. ESCASSEZ DE RECURSOS. DECISÃO POLÍTICA. RESERVA DO POSSÍVEL. MÍNIMO EXISTENCIAL. 1. A vida, saúde e integridade físico-psíquica das pessoas é valor ético-jurídico supremo no ordenamento brasileiro, que sobressai em relação a todos os outros, tanto na ordem econômica, como na política e social. 2. O direito à saúde, expressamente previsto na Constituição Federal de 1988 e em legislação especial, é garantia subjetiva do cidadão, exigível de imediato, em oposição a omissões do Poder Público. O legislador ordinário, ao disciplinar a matéria, impôs obrigações positivas ao Estado, de maneira que está compelido a cumprir o dever legal. 3. A falta de vagas em Unidades de Tratamento Intensivo – UTIs no único hospital local viola o direito à saúde e afeta o mínimo existencial de toda a população local, tratando-se, pois, de direito difuso a ser protegido. 4.
Em regra geral, descabe ao Judiciário imiscuir-se na formulação ou execução de programas sociais ou econômicos. Entretanto, como tudo no Estado de Direito, as políticas públicas se submetem a controle de constitucionalidade e legalidade, mormente quando o que se tem não é exatamente o exercício de uma política pública qualquer, mas a sua completa ausência ou cumprimento meramente perfunctório ou insuficiente. 5. A reserva do possível não configura carta de alforria para o administrador incompetente, relapso ou insensível à degradação da dignidade da pessoa humana, já que é impensável que possa legitimar ou justificar a omissão estatal capaz de matar o cidadão de fome ou por negação de apoio médico-hospitalar. A escusa da “limitação de recursos orçamentários” frequentemente não passa de biombo para esconder a opção do administrador pelas suas prioridades particulares em vez daquelas estatuídas na Constituição e nas leis, sobrepondo o interesse pessoal às necessidades mais urgentes da coletividade.
O absurdo e a aberração orçamentários, por ultrapassarem e vilipendiarem os limites do razoável, as fronteiras do bom-senso e até políticas públicas legisladas, são plenamente sindicáveis pelo Judiciário, não compondo, em absoluto, a esfera da discricionariedade do Administrador, nem indicando rompimento do princípio da separação dos Poderes.

6. "A realização dos Direitos Fundamentais não é opção do governante, não é resultado de um juízo discricionário nem pode ser encarada como tema que depende unicamente da vontade política. Aqueles direitos que estão intimamente ligados à dignidade humana não podem ser limitados em razão da escassez quando esta é fruto das escolhas do administrador" (REsp. 1.185.474/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 29.4.2010). 7. Recurso Especial provido. (STJ. REsp 1.068.731-RS. Segunda Turma. Rel. Min. Herman Benjamin. Julgado em 17/02/2011)

Assim sendo, o custo relacionado à aquisição/locação do bem (ambulância tipo D), ou ainda eventual aumento da despesa em razão da suposta necessidade de contratação de pessoal (médicos, enfermeiros, etc.) para exercício das funções afetas à UTI móvel, não pode ser usado como escusa pelo Apelante, com o fito de esquivar-se do cumprimento da obrigação.

Ainda nesse tocante, razão não assiste ao recorrente quanto ao impedimento decorrente do princípio orçamentário, visto que
“o amparo à saúde do cidadão não pode restar inviabilizado pela alegação de impossibilidade financeira e falta de dotação orçamentária, até porque as despesas com a saúde já integram, ou deveriam integrar, o orçamento público”
(TJRJ. 0010116-12.2019.8.19.0029 - APELACAO / REMESSA NECESSARIA. Des(a). ADOLPHO CORREA DE ANDRADE MELLO JUNIOR - Julgamento: 22/06/2023 - NONA CÂMARA CÍVEL)
.

No mais, toda a argumentação veiculada pelo Apelante relativa à pandemia do Covid 19 não mais se mostra pertinente, porquanto - felizmente - o cenário caótico decorrente de tal situação não mais se verifica; ressaltando-se ainda que a citada LC 173/2020, em seu artigo primeiro, deixa clarividente que a instituição do Programa Federativa de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 se refere exclusivamente ao o exercício financeiro de 2020.

Quanto à improcedência do pedido de afastamento da Secretária de Municipal de Saúde, entendo que agiu com acerto o juízo primevo, já que, como bem ressaltado, “não houve qualquer prova a respeito de irregularidades, dolo ou práticas propositalmente abusivas no desempenho das atividades por ela desempenhadas, que pudessem comprometer a instrução deste processo ou causar qualquer sorte do prejuízo ao erário, ao município ou aos munícipes”. Faz-se mister considerar que a então Secretária não mais ocupa o cargo hoje em dia, conforme informação que se extrai do sítio eletrônico da Prefeitura de Viana.

Por derradeiro, quanto ao pedido de dilação do prazo assinalado pelo magistrado singular, não vislumbro motivos para acatar o pleito.

Em primeiro lugar, entendo ser razoável a concessão de aproximadamente três meses para que o Município Apelante adote os procedimentos necessários para compra ou locação de uma UTI móvel, ainda que se leve em conta os trâmites relacionados à deflagração de licitação.

Aliás, observo que, além do lapso temporal transcorrido entre a prolação da sentença e a data em que está sendo analisado o recurso, alargado em virtude da digitalização dos autos, o fundamento utilizado pelo Apelante para requerer a dilação do prazo, qual seja, a Recomendação n. 66 do Conselho Nacional de Justiça remete, novamente, ao contexto pandêmico, não sendo, portanto, suficiente para que seja alterado o prazo adequadamente fixado pelo magistrado de primeiro grau.

Diante do exposto, conheço da apelação, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter inalterado o
decisum
recorrido. Do mesmo modo, conheço a remessa necessária e confirmo integralmente a sentença.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 14/09/2023 às 14:58:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47656014092023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.